Tribunal: STF
Processo: HC 249221
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 811.424/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    Apurou-se que os denunciados estavam no local dos fatos, caminhando em direção ao veículo Kia/Sportage de placa ERY 5167, pertencente ao denunciado CARLOS, quando foram surpreendidos pela presença de uma viatura da polícia militar, ficando nervosos. O nervosismo foi percebido pelos milicianos, que resolveram abordá-los. Em revista pessoal, encontraram no bolso da bermuda de GILMAR quatro cartuchos íntegros de pistola calibre 45, além de seu telefone celular. Com CARLOS foi encontrado somente seu celular e a quantia de R$ 304,00, mas como ele recebia ligações constantes, os policiais entenderam prudente realizar busca no veículo dele, que estava estacionado na via a poucos metros. Durante a revista, os milicianos encontraram, no banco traseiro do automóvel, um tijolo de ‘maconha’, com quase um quilo da droga [768,30 gramas]. Questionado sobre as munições GILMAR disse tê-las encontrado na rua, mas não soube explicar onde e quando. Indagado sobre a droga, CARLOS disse ter comprado de uma pessoa conhecida somente como “barriga” para consumo pessoal. Na delegacia, ambos negaram os crimes durante o interrogatório, dizendo que nenhuma munição ou droga foi encontrada em poder deles (fls. 06/07). A grande quantidade de droga apreendida, o numerário encontrado, bem como as circunstâncias da apreensão, demonstra que a droga se destinavam ao tráfico de drogas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para afastar o §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e condenar CARLOS EDUARDO DE SOUZA à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator concedeu a ordem, nos termos seguintes: 



    reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor do acusado, aplicá-la no patamar de 2/3 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 190 dias-multa; b) fixar o regime inicial aberto e c) determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem escolhidas pelo Juízo das Execuções Criminais. 



     



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que não há suporte probatório apto a justificar a sentença condenatória. Destaca que: Não se sabe de onde saiu esta droga, o Paciente é Inocente. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente